Tribunal: TJES
Processo: 5019969-77.2024.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019969-77.2024.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: PAULO ROBERTO TONN e outros

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

Nº
5019969-77.2024.8.08.0000

EMBARGANTES: PAULO ROBERTO TONN, MAIK RONILTON ALVES DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA EM DECISÃO NÃO UNÂNIME. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos Infringentes opostos por Maik Ronilton Alves dos Santos e Paulo Roberto Tonn contra acórdão não unânime da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, por meio do qual foi negado provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo o apenamento dos réus pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). Os embargantes buscam a adoção do voto vencido da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, que propôs a redução das penas-bases dos réus, afastando a valoração negativa da vetorial da culpabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a redução proporcional da pena-base dos réus, à luz do voto vencido, diante do afastamento da valoração negativa da culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos infringentes constituem recurso exclusivo da defesa contra decisões não unânimes desfavoráveis, com efeito devolutivo restrito à matéria objeto da divergência, nos termos do art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1214 (REsp 2.058.971/MG), firmou entendimento de que é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando afastada uma circunstância judicial negativa reconhecida na sentença, em recurso exclusivo da defesa.

5. O prejuízo patrimonial da vítima é elemento inerente ao tipo penal do roubo, não servindo, por si só, para justificar o aumento da pena, salvo em situações excepcionais de dano anormal à espécie, o que não restou caracterizado no caso concreto.

6. Diante da inadequação da fundamentação relativa à vetorial da culpabilidade e da ausência de justificativa para manutenção do quantum original da pena-base, impõe-se o redimensionamento da reprimenda, conforme propôs o voto vencido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando, em recurso exclusivo da defesa, for afastada circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.

A manutenção da pena-base originária após o afastamento de uma vetorial negativa configura reformatio in pejus.

O prejuízo patrimonial da vítima, salvo se excessivo e fora da normalidade do tipo penal, não justifica o aumento da pena-base no crime de roubo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 609, parágrafo único; CP, art. 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1214, REsp 2.058.971/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28.08.2024, DJe 12.09.2024; STJ, REsp 2.083.997/RS, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

Nº
5019969-77.2024.8.08.0000

EMBARGANTES: PAULO ROBERTO TONN, MAIK RONILTON ALVES DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos Infringentes
interpostos por
MAIK RONILTON ALVES DOS SANTOS e PAULO ROBERTO TONN
, em face do v. Acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça (ID 11608163, pp. 16/29), por meio do qual, por decisão não unânime, foi negado provimento ao recurso de apelação da defesa, mantendo-se as penas dos réus pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Diante do resultado não unânime, os embargantes pugnam pela proclamação do voto vencido, de lavra da Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, que, discordando do voto vencedor, reduziu as penas-bases dos réus.

Em contrarrazões, o e. Procurador de Justiça José Cláudio Rodrigues Pimenta requereu o

im
provimento
do recurso (ID 11786513).

O e. Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho proferiu decisão de admissibilidade do recurso (ID 11608163, p. 04 ).

Parecer da e. Subprocurador-Geral de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso.

O e. Desembargador Marcos Valls Feu Rosa declarou seu impedimento (ID 12713663).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos infringentes funcionam como uma impugnação destinada ao reexame das decisões não unânimes dos Tribunais de Segunda Instância no julgamento dos recursos de apelação, recurso em sentido estrito e agravos de execução, desde que favoráveis ao réu.

Trata-se, portanto, de um recurso comum, exclusivo da defesa, contra decisões não unânimes desfavoráveis ao réu, limitando-se o recurso à matéria objeto da divergência (efeito devolutivo restrito), conforme disposto no art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, os embargantes foram acusados de, no dia 14/3/2022, por volta de 09h40min, na BR 101, km 217, no Município de Serra, subtraírem, mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de simulacro de arma de fogo, um veículo automotor Volkswagen/Gol, placa MPE6E48, e um aparelho celular Apple, modelo Iphone 7, pertencente à vítima Iesse Quartezani Neto.

Os réus foram condenados e, no julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa técnica, a e. Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, a quem a relatoria foi designada originariamente, proferiu voto para dar parcial provimento ao apelo defensivo, reduzindo a pena dos réus.

Com efeito, em relação à dosimetria da pena, a ilustre Desembargadora afastou a vetorial da culpabilidade, por entender ter sido a fundamentação inidônea, enquanto manteve o vetor das circunstâncias do delito.

Por sua vez, o e. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa também concordou que, em relação à culpabilidade, a motivação apresentada não permite o recrudescimento da pena. De igual modo, manteve a vetorial das circunstâncias do delito. Por outro lado, considerado o prejuízo patrimonial experimentado pela vítima, considerou que a pena-base fixada pelo juízo primevo não merece retoques, por ser proporcional, razoável e adequada às circunstâncias do caso concreto.

É o voto vencido, portanto, que a defesa pretende que prevaleça.

Destarte, analisando detidamente as teses discutidas, entendo que o inconformismo dos embargantes merece prosperar.

Com efeito, de acordo com o Tema Repetitivo nº 1214, a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de
“
É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença
. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
”. (REsp 2.058.971-MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por maioria, julgado em 28/8/2024, DJe 12/9/2024).

Na espécie, a circunstância judicial da culpabilidade foi decotada da análise da fixação da pena-base, razão pela qual a redução proporcional do apenamento é imperativo.

Destarte, caso o Tribunal afaste a valoração negativa de parte das vetoriais e mantenha a pena-base no patamar originário, estaria, na prática, atribuindo para a circunstância judicial remanescente um peso maior do que foi estabelecido na sentença, operação esta que implicaria em
reformatio in pejus
.

Imperioso destacar que o prejuízo patrimonial experimentado pela vítima é circunstância inerente ao delito de roubo, salvo em casos de prejuízo excessivo que ultrapasse o normal à espécie (REsp n. 2.083.997/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025), hipótese excepcionalíssima que não está devidamente configurada.

À vista do exposto, respeitosamente, concluo que deve prevalecer o entendimento da e. Desembargadora Rachel Durão Correia Lima..

Arrimada nas considerações ora tecidas,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de Embargos Infringentes para redimensionar a pena dos réus na forma do voto vencido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento.

Acompanho o E. Relator para dar provimento.